Tribunal: TCU
Processo: 023.266/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8029/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.266/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dermeval Ferreira Porto (XXX.693.398-XX); Erivelto Marcus Matos (XXX.014.141-XX); Gelson Jorge de Oliveira (XXX.213.757-XX); Marcia do Rego Barros (XXX.464.707-XX); Paulo Henrique Thier (XXX.183.310-XX); Rossane Napy Florentino Smaniotto (XXX.860.194-XX); Sandra Maria da Silva (XXX.034.731-XX); Sebastião Honório Guedes (XXX.274.708-XX); Sylvia Helena Molina (XXX.087.478-XX); Synval Tozzini (XXX.021.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.